Tribunal: TJMT
Processo: 0005753-12.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005753-12.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO ]

[GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.824.173/0001-97 (APELADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), MARIANA MAGRINELLI GONCALVES - CPF: 027.676.541-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR AO DETRAN A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – INSUFICIÊNCIA PARA A BAIXA DO REGISTRO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – VENDA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA.

1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não constitui documento hábil para a exclusão de propriedade desse bem.

2. Se não comunicada a alienação do veículo ao órgão de trânsito, as provas devem ser convincentes quanto ao destino que lhe foi dado, não sendo suficiente a mera
renúncia
da
propriedade
para a alteração do registro e o afastamento da responsabilidade pelos débitos dele decorrentes.

3. Recursos providos. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DETRAN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ LTDA
., em que foi julgado parcialmente procedente o pleito inicial para: a) declarar a validade da renúncia de propriedade do veículo placa JYN 3543 em 21/06/2017 realizada pelo autor; b) determinar que o DETRAN/MT providencie a exclusão do nome e dados do autor em relação ao veículo; c) reconhecer a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA, licenciamento e seguro até 07/11/2017; d) determinar que a partir de 08/11/2017 os débitos de IPVA, licenciamento e seguro sejam excluídos dos dados do autor.

Em suas razões recursais (id. 145362215), o DETRAN sustenta a impossibilidade de excluir o nome do Apelado do registro de veículo, ante o reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade, sem observar o que dispõe a Lei de trânsito, que exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ.

Aduz que sendo prevista na legislação a comunicação de venda veicular e sua transferência, esta não pode ser presumida e, por isso, não há como reconhecer o pedido de renúncia de propriedade, bem como que, não havendo provas da tradição do bem, da data da alienação e do nome do adquirente, assim como da comunicação da venda ao órgão de trânsito, resta inviável o pedido do Apelado.

O Estado de Mato Grosso, nas suas razões de recurso (id. 145362216), aduz que o Apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, principalmente porque não há qualquer documento que comprove quem adquiriu o veículo e o dia em que foi ele vendido, motivo pelo qual deve ser mantido na responsabilidade integral do veículo.

Devidamente intimado para apresentar as contrarrazões, o Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de id. 145362219).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id
. 147060695).

Recursos tempestivos (id. 145362217).

Apelantes isentos de preparo (id. 146074151).

Conclusos por redistribuição (id. 157276719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de obrigação de fazer ajuizada por
Gonçalves e Gonçalves Auto Posto Cuiabá Ltda.
, para reconhecer como válida a escritura pública de renúncia de propriedade do veículo de placa JYN 3543 e, via de consequência, excluir da responsabilidade do Autor o pagamento dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro, tendo como data base a data da citação do DETRAN/MT.

No caso, o Autor/Apelado interpôs a ação de obrigação de fazer objetivando a retirada de seus dados da condição de real proprietário sobre a Motocicleta marca Honda/CGC 125 Titan Today, ano/modelo 1991/1992, cor vermelha, placa JYN 3543, renavan 126004900, aduzindo para tanto que efetuou a sua alienação, mas não comunicou a venda ao DETRAN, conforme o disposto no art. 134 do CTB e extraviou a cópia do CRV do veículo, não possuindo dados do comprador.

O Juízo
a quo
, entendendo a necessidade de produção de prova sobre a efetiva ocorrência da alienação do veículo, facultou ao Autor a apresentação de escritura pública de renúncia ao direito de propriedade, o que foi providenciado e, com base em tal documento, acolheu a pretensão inicial.

Ocorre que é assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para a exclusão de propriedade desse bem.

Vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem
.
Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.”

(N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 10/02/2023) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA
– JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
Em que pese a perda da propriedade por renúncia disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.
À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem
, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.”

(N.U 1003973-22.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

Com efeito, em se tratando de baixa de veículo, compete ao comprador regularizar a sua transferência e ao vendedor comunicar a alienação ao órgão de trânsito, de modo que se assim não ocorreu, as provas devem ser convincentes quanto ao destino dado ao automóvel.

Na hipótese, não obstante a apresentação da escritura pública de renúncia de propriedade do veículo em comento, o Autor não apresentou qualquer outra prova acerca da alienação e destinação do bem, tampouco do seu novo proprietário.

Destaque-se que não se trata de formalismo exacerbado ou excesso de cautela, mas de um meio de resguardar os interesses da sociedade contra fraudes ou simulações.

Assim, ausente prova inequívoca da efetiva alienação do veículo automotor, ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), a improcedência do pedido se impõe.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –
INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
1
. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil,
o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor
. 2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem. 3.
Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso desprovido.”
(
TJ-MT 10005960820198110102 MT, Relator Alexandre Elias Filho, julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 10/02/2022) (g.n)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC
- DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo
.
2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(N.U 0002349-13.2016.8.11.0008, Turma Recursal Cível, Relatora
Valdeci Moraes Siqueira
, Turma Recursal Única, julgado em 24/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022) (g.n)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação
, para julgar improcedente o pedido formulado por
Gonçalves e Gonçalves Auto Posto Cuiabá Ltda
na Ação de Obrigação de Fazer, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023